Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS PROVA. INVERSÃO. DINÂMICO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. CRITÉRIO OPE IUDICIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1, A relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a incidência do Código de Defesa Consumidor, tendo em vista que as partes agravante/ré e a agravada/autora se inserem, respectivamente, no enquadramento legal de fornecedor de produtos/serviços e de consumidor previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A dinâmica da inversão do ônus da prova estampada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, somente possível por meio da adoção de um critério ope iudicis, quando as alegações são verossímeis ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.
3. Na espécie, o confronto das matérias controvertidas revelam correção à necessidade de inversão do ônus da prova estabelecida com amparo no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Processo e no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, na medida em que o suporte à pretensão autoral quanto aos fatos constitutivos de seu direito reclama a assunção de providências administrativas da companhia aérea quanto à conferência da regularidade dos procedimentos internos para afastar a suposta falha na prestação do serviços.
4. Recurso conhecido e desprovido.